Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-81.2015.8.11.0034
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
C. BUSANELLO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

Número do Protocolo: 93462/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDENTES – NULIDADE DA CDA –AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º, INCISOS III, IV E VI DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA - RECURSO DESPROVIDO.
A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal, não havendo falar-se em nulidade da CDA, por falta de requisitos legais, sobretudo quando os títulos em execução abarcam tributos declarados pelo próprio contribuinte, circunstância em que a autoridade tributária apenas homologa os próprios cálculos e constitui o crédito tributário na hipótese de não pagamento no tempo aprazado, na forma do art. 150 do CTN.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
C. BUSANELLO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por C BUSANELLO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 602-81.2015.811.0034, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante.
Nas razões recursais, a fls. 31/38 - CD-Rom- , a apelante diz que a certidão de dívida ativa constante nos autos de execução em apenso não apresenta os requisitos legais indispensável para a sua regular constituição, sendo nula.
Assenta que não há indicação da dívida, e termo inicial para a incidência da atualização, tampouco o número do processo administrativo ou auto de infração, não sendo possível confrontar a regularidade da dívida executada.
Por tais fundamentos pede pela reforma da sentença para que seja extinta a execução fiscal.
Não houve contrarrazões (fl. 42).
Dispensado parecer ministerial, na forma da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de execução fiscal representada pela Certidão de Dívida Ativa n. 36992/2003, na qual se executa crédito tributário referente a taxa municipal em relação aos exercícios de 2008 a 2012, no valor total de R$ 1.431,92 (um mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos).
A apelante aviou embargos à execução, sustentando a nulidade do título executivo extrajudicial, sob o fundamento da ausência dos requisitos mínimos previstos na Lei n. 6.830/80 – a saber: falta de requisito de validade da certidão, falta de critério utilizado na correção do credito tributário, desconhecimento do índice aplicado a título de juros de mora e omissão da origem e do fundamento legal da dívida.
O juízo sentenciante entendeu pela regularidade da CDA, e julgou improcedentes os embargos condenando o embargante, ora apelante, no ônus da sucumbência. Eis o édito no ponto:
[...] pertinente frisar que os títulos em execução abarcam imposto declarado pelo próprio contribuinte, circunstância em que o Fisco, na forma do art. 150 do CTN, apenas homologa os próprios cálculos e informações prestados pela empresa devedora, constituindo, assim, o crédito não recolhido no tempo oportuno. Se é assim, eventual irregularidade entre os valores informados pela contribuinte e aqueles exigidos na CDA, há ser demonstrada, ao menos por amostragem, pela parte interessada e, por força de lei, obrigada a realização da prova. O que, evidentemente, não se operou no caso em tela.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos nos presentes embargos.
CONDENO o Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à Procuradoria da Fazenda Estadual, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais). – fls. 21/23 –CD-Rom.

Inconformada, a embargante interpõe o presente recurso de apelação.
Reafirma a nulidade do título executivo extrajudicial, pelos mesmos fundamentos aduzidos nos embargos, quais sejam, que a CDA carece das informações previstas nos incisos III, IV e VI do art. 2º, da Lei de Execução Fiscal[1]
Deveras, após detida análise da CDA que instrumentaliza a execução fiscal, observa-se que o título traz o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, juros, multa, e atualização monetária incidentes, contendo todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.
A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo), o que foi devidamente realizado pelo Município- exequente.
Ao que se observa, nada obstou a ciência do devedor quanto à dívida que lhe é cobrada, assim como não dificultou a sua defesa, não incidindo, portanto, o previsto no art. 203 do CTN, e, por consequência, ausentes também as falhas apontadas.
A propósito:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DO LANÇAMENTO DA CDA – PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE FEZ ACOMPANHAR DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONSTITUTIVO DO DÉBITO FISCAL – DESNECESSIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART. 2º, § 5º, II, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A lei não exige como requisito da inicial para propositura da execução fiscal a juntada da cópia do processo administrativo, incumbindo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA , nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80 e art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
2. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fatos que pudessem ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA , especialmente quanto à juntada de cópia do processo administrativo tributário para comprovar o alegado cerceamento de defesa, por ausência de notificação do lançamento da CDA , de forma que não o fazendo, não há que se falar na ausência dos pressupostos e condições da ação.
3. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo), o que restou atendido na CDA . (N.U 0007066-50.2011.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Ademais, como bem pontuou o juízo primevo, os títulos em execução abarcam tributos declarados pelo próprio contribuinte, circunstância em que a autoridade tributária apenas homologa os próprios cálculos e informações prestadas pelo sujeito passivo, e constitui o crédito tributário na hipótese de não pagamento no tempo aprazado, na forma do art. 150 do CTN. [2]
Dessa forma, qualquer informação equivocada quanto aos valores informados pela contribuinte e aqueles exigidos no título executivo extrajudicial, deveriam ser demonstrados pelo executado, o qual não se desincumbiu do ônus de provar fatos que pudessem ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 2º - omissis
[...]
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
[2] Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.